Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715420-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ANGELICA CURADO SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURA DE 2o GRAU. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por erro médico, condenando o hospital a pagar indenização por danos morais, estéticos e materiais à paciente pela queimadura sofrida. 2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que a queimadura sofrida pela autora decorreu de erro no procedimento cirúrgico de histerectomia, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização. 4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação. 5. Com relação aos danos estéticos, para a fixação do valor da indenização devem ser observados alguns fatores, tais como o grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado pela r. sentença mostra-se adequado ao caso em análise. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais por ela sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a recentíssima decisão monocrática proferida no REsp 1864841, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/8/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030